Tribunal: TJDFT
Processo: 0725178-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725178-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO MORCELLI DE GUSMAO AGRAVADO: FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, ROBERTO MENDES SANTOS, TOWER CLUB RESIDENCE INCORPORACOES SPE LTDA, CONTEST CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO E SOLOS LTDA, NOVE ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA, ERMAT TRANSPORTADORA LTDA, ASSOCIACAO BRASILIENSE DE TEXAS HOLD'EM - ABTH, ORGANIZACOES FROYLAN LTDA, PLANALTO BIODIESEL LTDA, EDIFICIO KARINA INCORPORACOES SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANO MORCELLI DE GUSMAO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0028244-47.2012.8.07.0001, movido em desfavor de TOWER CLUB RESIDENCE INCORPORAÇÕES SPE LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO E OUTROS. A decisão agravada indeferiu a realização de pesquisa por meio do sistema SISBJAUD, na modalidade “teimosinha” (ID 73192502): “Em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Concluída a fase de implantação, adaptação e ajustes, recentemente restou disponibilizada aos usuários a reiteração automática de bloqueios, criando a possibilidade de o Juiz definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordem seja integralmente satisfeita. Trata-se de relevante inovação, pois no antigo sistema (BacenJud) o Juiz precisava emitir manualmente novas ordens de penhora eletrônica, até que todo o valor fosse bloqueado. Importante destacar que o novo sistema apenas admite a renovação da ordem de bloqueio pelo prazo de até trinta dias, de modo que não há se falar em "penhora permanente". Contudo, é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta constante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência. Na espécie, o credor formula requerimento genérico, sem qualquer justificativa para a adoção da reiteração "teimosinha" pelo período indicado, de modo que INDEFIRO o requerimento.” Em seu agravo de instrumento, o agravante requer a determinação da realização da pesquisa SISBAJUD “teimosinha” em nome dos agravados. Sustenta ser de extrema importância a atuação do Judiciário em prol do princípio da satisfação do crédito exequendo. Alega inexistirem óbices à utilização do novo sistema disponível para atingir o interesse do credor, sobretudo em razão da nova atualização, a qual permite a reiteração automática dos bloqueios. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual o autor, ora agravante, pleiteia o pagamento de R$ 254.982,64 (duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Em relação às consultas processuais realizadas pelo Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser necessário conferir às partes tratamento processual pautado no respeito ao princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito de forma a preservar sua dignidade. Em busca de bens do devedor, é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de implementação, em março de 2021, de nova funcionalidade no SISBAJUD, com o objetivo de permitir a reiteração automática de pesquisas, denominada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, ser a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD apta a permitir ao juiz a fixação de número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com intervalo de 30 dias ou mais, de modo a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando tratar-se de funcionalidade implementada pelo CNJ com o propósito de facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos magistrados, inexistem motivos para o indeferimento do pedido formulado pela agravante. Inclusive, esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de reiteração de diligências voltadas à pesquisa de bens do devedor, sobretudo diante da maior abrangência e das novas funcionalidades apresentadas pelo SISBAJUD: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.) Assim, nos termos do art. 1.011, I, e do art. 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a realização de pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator